Tribunal: TJMT
Processo: 1018680-41.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018680-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL – PRAZO FIXADO EM 05 DIAS – SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – TERMO FINAL DO PRAZO PARA A EMENDA - PRAZO 15 DIAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do descumprimento da obrigação de emenda da inicial, cujo prazo para o cumprimento constou expressamente no despacho, do qual a parte teve ciência inequívoca, bem assim de que o não cumprimento no prazo acarretaria o indeferimento da inicial, independente de intimação, mantém-se a sentença de extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1018680-41.2022.8.11.0041

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração

Apelado
: Marilene Ferreira Teles

Apelação interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração
, de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Marilene Ferreira Teles
, nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso IV, do CPC.

Alega que conforme expediente publicado no PJe, o prazo para manifestação se encerraria em 13/06/2023, de modo que a emenda a inicial apresentada em 30/05/2023 é tempestiva.

Aduz que a sentença de extinção partiu de premissa fática equivocada, sendo proferida antes mesmo do prazo fatal para o cumprimento da diligência.

Realça que o STJ tem orientação firme no sentido de que o erro na indicação do término do prazo contido no sistema eletrônico configura justa causa para afastar a intempestividade.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença.

Contrarrazões (id. 175968033). Argui que, em que pese o sistema PJe tenha informado prazo diverso daquele consignado pelo Juízo, é entendimento do STJ que caso ocorra intimação eletrônica por meio do Diário Oficial Eletrônico (DJE), tal intimação prevalece aquela. Aponta que o banco registrou ciência da decisão em 19/05/2023, cujo prazo teve início em 22/05/2023 e encerrou-se em 26/05/2023. Alega que a emenda da inicial ocorreu de forma extemporânea, de modo que não supriu a irregularidade da inicial no prazo de 05 dias fixado pelo juízo. Realça que foi facultado ao banco, por duas vezes, a emenda a inicial para correção do valor da causa, sem o devido cumprimento. Requer o desprovimento do recurso com a fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, em face de Marilene Ferreira Teles, em razão de o banco apelante não ter observado o prazo estabelecido para a emenda à inicial, o que acarretou o seu indeferimento e a extinção do processo nos termos do art. 330, IV e 485, IV, ambos do CPC.

Pois bem. Consta que em despacho proferido 17/05/2023, foi determinada a parte autora, no prazo de 05 dias, de promover a emenda da inicial para trazer aos autos a planilha do valor dado à causa, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação (id. 175968017).

Veja-se que referido despacho expressamente consignou o prazo para o cumprimento da determinação:

Intime-se

a parte autora para cumprimento do item III da decisão de Id 86084432,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

Por fim, frisa-se que o não cumprimento da determinação acima, poderá importar no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, assim,
atente-se
a parte autora.

Como a publicação ocorreu em 19/05/2023, o prazo fatal para o cumprimento da determinação, na forma expressa no despacho, ocorreu em 26/05/2023.

Desta feita, embora no sistema PJe conste o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação, certo é que o advogado da parte teve ciência do despacho em 19/05/2023.

Nesse caso, em que o despacho é expresso quanto ao prazo, bem assim que a parte teve ciência inequívoca do comando, inclusive que o não cumprimento redundaria no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, não há justificativa para reforma da sentença.

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023